Tribunal: TJES
Processo: 5003474-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Transporte
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003474-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À EDUCAÇÃO – SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAR O SERVIÇO – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O
Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes”
(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

2. O integral cumprimento do preceito programático insculpido na Constituição Federal que impõe ao Poder Público o dever de assegurar a todos o direito à educação adequada perpassa. diretamente. pela obrigação de assegurar meios de acesso à rede de ensino, incluindo-se o transporte para os alunos da rede pública, mormente os localizados nas áreas rurais, notoriamente mais precárias em termos de estruturação viária do que as áreas urbanas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio (id 17941903, dos autos de origem), que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos da “ação civil pública nº. 5000943-61.2022.8.08.0001”, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e determinou ao Estado do Espírito Santo que “
forneça transporte público integral aos alunos que se encontram matriculados na Escola Viva (CEEFMTI Afonso Cláudio) e que residam na localidade de Três Pontões e Alto Graminha, bem como aos estudantes de tais localidades que ulteriormente se matricularem na respectiva instituição de ensino e daqueles que porventura se enquadrarem na mesma situação jurídica, ainda que domiciliado em localidade distinta, mas com condições semelhantes
”.

Em suas razões recursais (id 4701648), suscita o Agravante sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação originária, ao argumento de que o fornecimento de transporte público seria atribuição do Município de Afonso Cláudio. O Agravante sustenta, ainda, (a) a ausência de responsabilidade da Administração Pública Estadual pelo fornecimento de transporte escolar a alunos matriculados, porquanto já realiza o repasse de recursos financeiros ao Município de Afonso Cláudio para a contratação de transporte aos alunos da rede pública e (b) que os alunos substituídos na ação civil pública não estariam matriculados nas escolas estaduais atendidas pela rota de transporte escolar.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado (id 5072613), por meio das quais pugna pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 5517299), manifestando-se pela manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Novembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003474-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio (id 17941903, dos autos de origem), que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos da “ação civil pública nº. 5000943-61.2022.8.08.0001”, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e determinou ao Estado do Espírito Santo que “
forneça transporte público integral aos alunos que se encontram matriculados na Escola Viva (CEEFMTI Afonso Cláudio) e que residam na localidade de Três Pontões e Alto Graminha, bem como aos estudantes de tais localidades que ulteriormente se matricularem na respectiva instituição de ensino e daqueles que porventura se enquadrarem na mesma situação jurídica, ainda que domiciliado em localidade distinta, mas com condições semelhantes
”.

Em suas razões recursais (id 4701648), suscita o Agravante a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação originária ao argumento de que o fornecimento de transporte público seria atribuição do Município de Afonso Cláudio. O Agravante sustenta, ainda, (a) a ausência de responsabilidade da Administração Pública Estadual pelo fornecimento de transporte escolar a alunos matriculados, porquanto já realiza o repasse de recursos financeiros ao Município de Afonso Cláudio para a contratação de transporte aos alunos da rede pública e (b) que os alunos substituídos na ação civil pública não estariam matriculados nas escolas estaduais atendidas pela rota de transporte escolar.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVANTE
- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões recursais, suscita o Agravante a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação originária, ao argumento de que o fornecimento de transporte público seria atribuição do Município de Afonso Cláudio e não do Estado do Espírito Santo.

Denota-se das razões expostas que a argumentação tecida pelo Agravante pressupõe o exame do mérito da lide, porquanto a solução das referidas questões tangenciam, justamente, o enfrentamento da discussão acerca da responsabilidade do Agravante em prestar o serviço público de transporte escolar aos alunos residentes em Município situado no Estado do Espírito Santo.

Nesta toada, impõe-se a aplicação da “teoria da asserção”, pela qual deve-se analisar as condições da ação de acordo com as assertivas deduzidas pelo autor da ação judicial respectiva.

Com fulcro em tal premissa, e analisando os argumentos constantes da petição inicial da ação de origem (id 16550821), forçoso reconhecer a presença das condições da ação, o que impõe o prosseguimento do processo para que as questões debatidas sejam analisadas a partir do enfrentamento do direito substancial alegado.

Nesta senda, não se pode olvidar que a existência, ou não, do dever do Agravante em prestar o serviço público de transporte escolar em questão não conduz à conclusão quanto à propalada ilegitimidade passiva do Agravante, mas sim à existência – ou não – do próprio direito vindicado na demanda.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente "ação civil pública com pedido de tutela de urgência" em face do Estado do Espírito Santo.

Na inicial, o Órgão Ministerial dispõe que o vereador do município de Afonso Cláudio/ES Paulo Aparecido Thereza compareceu à Promotoria informando que foi procurado por pais de alunos que residem na localidade de Três Pontões e Alto Graminha, na zona rural deste município, alegando que o transporte público até a Escola Viva (CEEFMTI Afonso Cláudio), localizada no centro da sede do município, é fornecido de forma parcial, afirmando que os alunos precisam percorrer uma distância média de 03 (três) quilômetros a pé ou por outro meio de locomoção própria.

A escola onde os alunos encontram-se matriculados oferta a modalidade de ensino integral, sendo que, conforme relatado pelos pais, os alunos retornam para suas residências no período noturno, necessitando, assim, caminhar em estrada sem acostamento e à noite.

Em sede administrativa, a Secretaria Estadual de Educação informou que o transporte escolar público para os alunos residentes em zona rural deve obedecer os parâmetros da Portaria nº 225-R, de 15/09/2021, que assegura o transporte para o aluno residente em zona rural com mais de 03 (três) quilômetros de distância da escola ou da linha tronco, desde que seja matriculado na escola mais próxima da sua residência. Informando que, quanto aos alunos informados, a escola mais próxima é a EEEFM Elvira Barros, no distrito de Serra Pelada.

Entretanto, conforme relata o Ministério Público, os alunos estão matriculados na Escola Viva há mais de 02 (dois) anos e que a direção do estabelecimento de ensino, no momento da matrícula, informou aos pais que seria ofertado o transporte público.

Dessa forma, pleiteia, em sede de tutela de urgência, que seja fornecido transporte público integral que vise a atender os alunos da localidade de Três Pontões e Alto Graminha até a Escola Viva, na sede do município.

É o relatório. DECIDO.

É sabido que para a concessão da tutela de urgência o art. 300 do CPC é claro ao mencionar que depende de evidente probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, a tutela de urgência reclama a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito por meio de verossimilhança fática e jurídica e a existência de elementos indicativos do perigo da demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o órgão ministerial requer seja, em sede de tutela de urgência, determinado ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de transporte público integral aos alunos matriculados na Escola Viva (CEEFMTI Afonso Cláudio) que residem nas localidades de Três Pontões e Alto Graminha.

A Constituição Federal, ao disciplinar os deveres do Estado com relação à educação, insere o transporte escolar como uma de suas garantias (art. 208, VII), conforme verifica-se:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Assim, é dever do ente público garantir o acesso à educação, assegurando, para isso, os meios necessários para sua efetivação, sendo o transporte escolar um deles.

Do mesmo modo, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 4º, VIII, preconiza o dever do Estado de garantir o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, prevendo expressamente o oferecimento de transporte escolar gratuito.

No que tange ao Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, denominado “Escola Viva”, o art. 2º da Lei Complementar nº 799/15, assim dispõe:

Art. 2º São objetivos específicos do Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único:

I - ampliar o currículo escolar com atividades nos campos da cidadania, ciências políticas e ética, cultura e artes, esporte e lazer, direitos humanos, educação ambiental, inclusão digital, saúde, investigação científica, educação econômica, valorização da família e a violência contra ela praticada, discussão de gênero, drogas, etnia, orientação sexual, comunicação e uso de mídias de forma articulada, promovendo a formação do jovem autônomo, solidário e competente;

II - ampliar o tempo de permanência dos estudantes para um período de 9h30min (nove horas e trinta minutos) diárias, sendo, no mínimo, 7h30min (sete horas e trinta minutos) em atividades pedagogicamente orientadas;

III - prover as escolas estaduais em turno único de infraestrutura física, de equipamentos e de recursos tecnológicos necessários à proficiência pedagógica, à eficiência da gestão, bem como à inclusão escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

IV - oferecer formação continuada em rede e em serviço para o corpo docente, coordenadores pedagógicos, diretores escolares, coordenadores administrativo-financeiros e para o grupo de apoio administrativo ao magistério.

Com base nisso, verifica-se que Projeto Escola Viva possui uma política de ensino voltada à ampliação de oportunidades de aprendizagens, ofertando uma estrutura singularizada que apresenta um currículo amplo, tendo por objetivo oferecer uma melhor qualidade de ensino na rede pública do Estado.

Desta forma, torna-se nítido o interesse tanto dos pais quanto dos próprios alunos em frequentar a referida escola, conforme se extrai nas declarações contidas nos IDs nº 16550822 e 16550823.

Outrossim, é importante salientar ainda que o ensino público de qualidade é um direito de todos, portanto, se restou demonstrado o interesse dos alunos em aderir ao programa que visa ofertar um ensino de melhor qualidade não pode o Estado utilizar de obstáculos como a distância da residência dos alunos até a escola para impedir que os mesmos possam ter acesso ao programa ofertado.

De outro modo, verifica-se que a alegação da Secretaria Estadual de Educação é baseada na Portaria 225-R, de 15/09/2021, que determina que o transporte escolar beneficiará alunos que residam a uma distância igual ou maior de 03 (três) quilômetros da escola ou da linha tronco, sendo que, no caso dos referidos alunos, a escola mais próxima seria a EEEFM Elvira Barros.

Contudo, mostra-se incoeso forçar aos alunos a transferência para outra escola uma vez que já se encontram adaptados ao ambiente estudantil em que frequentam, considerando que estudam na referida escola há aproximadamente 02 (dois) anos.

Nesse contexto, imperioso destacar que o objetivo primordial da Administração Pública é o bem comum e o bem-estar social, devendo, portanto, observar os direitos sociais assegurados pela Carta Magna, de modo que se torna inadmissível a ineficiência do transporte escolar gratuito fornecido pelo Estado.

Portanto, entendo que estão devidamente comprovados os requisitos ensejadores do deferimento da medida liminar, isso, pois, o pleito possui amparo constitucional, o que evidencia a probabilidade do direito.

Outrossim, pelo fato do término do horário das aulas ser por volta das 18 (dezoito) horas os alunos chegam em suas residências somente no período noturno, o que vem a expor os menores a riscos ao terem que caminhar a pé em estrada que não possui acostamento e sem iluminação pública, o que demonstra o perigo da demora.

Por fim, cumpre-me ressaltar que o Ministério Público anteriormente ajuizou a Ação Civil Pública distribuída sobre o número 0000076-95.2018.8.08.0001, requerendo, em sede de tutela de urgência, a abertura de matrículas para os alunos ingressantes no 1º ano do Ensino Médio da EEEFM Maria de Abreu Alvim, situada no distrito de Fazenda Guandu, nesta Comarca, sob a alegação de que os alunos teriam que percorrer no mínimo 18km (dezoito quilômetros) até o centro de Afonso Cláudio para estudarem na Escola Viva.

Em especial às fls. 93/94 dos autos do referido processo, consta Ata de Reunião sobre o Encerramento do 1º Ano na EEEFM Maria de Abreu Alvim - Pais e Alunos, onde a Superintendência de Educação de Afonso Cláudio garantiu aos alunos da referida localidade o transporte para a escola localizada na sede do Município, motivo pelo qual houve o indeferimento da liminar requerida. Segue em anexo a referida ata.

À época, o Estado do Espírito Santo manifestou-se nos autos em defesa do Programa Escola Viva.

Assim, verifica-se que o Estado do Espírito Santo têm demonstrado certa contrariedade no que tange ao fornecimento de transporte escolar aos alunos matriculados na Escola Viva e que residem na zona rural do município, eis que, ora defende o programa e assegura o transporte para todos, ora suspende o fornecimento do mesmo ou então o seu fornecimento se dá de forma insuficiente.

Ademais, destaco que em caso análogo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entendeu de semelhante modo conforme verifica-se na ementa abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO – ESCOLA VIVA EM TEMPO INTEGRAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Existindo preceito constitucional que impõe à administração pública a prestação do serviço de transporte escolar como meio de efetivar o acesso à educação, é certo concluir que o fornecimento de transporte aos alunos da rede estadual integra a própria obrigação de prestar o serviço adequado. 2. O objetivo primordial da Administração Pública é o bem comum e o bem estar social, devendo, portanto, observar os direitos sociais assegurados pela Carta Magna, de modo que se torna inadmissível a interrupção do transporte escolar gratuito fornecido pelo Estado agravante. 3. De acordo com a documentação acostada aos autos, é possível verificar que o transporte escolar para os alunos que residem na localidade de Fazenda Guandu e frequentam a Escola Viva – Escola em Tempo Integral foi fornecido gratuitamente até a última semana de janeiro do corrente ano (2021), tendo sido interrompido abruptamente. 4. Deferir a tutela de urgência recursal pretendida pelo agravante seria o equivalente a interromper a suspensão de um serviço público essencial, situação que agrava à administração pública muito mais que os recorridos representados pelo ora agravado. 5. Recurso improvido. (TJ-ES, AI 5002669-10.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data de Publicação: 12/08/2021).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça transporte público integral aos alunos que se encontram matriculados na Escola Viva (CEEFMTI Afonso Cláudio) e que residam na localidade de Três Pontões e Alto Graminha, bem como aos estudantes de tais localidades que ulteriormente se matricularem na respectiva instituição de ensino e daqueles que porventura se enquadrarem na mesma situação jurídica, ainda que domiciliado em localidade distinta, mas com condições semelhantes.

(...)”.

Inicialmente, cumpre salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento segundo o qual não viola o pacto federativo a incursão do Poder Judiciário na análise do descumprimento pelo Poder Executivo das políticas públicas destinadas a conferir concretude aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, para então determinar a adoção de medidas concretas visando ao cumprimento dos preceitos contidos na Carta Magna.

Neste sentido é o teor do julgamento do recurso extraordinário nº. 592.581, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski,
in verbis:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE.
PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.

I -
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais
.

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

No mesmo sentido, a Excelsa Suprema Corte consignou, de forma ainda mais ampla, que
“
o

Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes”
(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Nesta senda, denota-se que inexiste,
in casu
, invasão da esfera de atuação do Poder Executivo, eis que o provimento jurisdicional ora combatido tão somente determinou o cumprimento de preceitos contidos na Constituição Federal que, na esteira da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte Constitucional, possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, tornando indevida a omissão estatal.

Fixada tal premissa, passo ao exame da controvérsia central debatida.

Segundo se extrai dos autos, a irresignação recursal é amparada na alegação de ausência de responsabilidade do Agravante pelo fornecimento de transporte escolar, porquanto já realiza, mediante convênio, o repasse de recursos financeiros ao Município de Afonso Cláudio para a contratação de transporte aos alunos da rede pública estadual de ensino.

Afirma o Agravante que “
no Estado do Espírito Santo, o transporte escolar para atendimento aos alunos matriculados na rede estadual de ensino são executados em conjunto com a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em razão da adesão deste ente ao Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES, criado pela Lei nº 9.099/2013, alterada pela Lei nº 11.336/21 e regulamentado pela Portaria SEDU nº 225-R/2021 e Decreto nº 4.953-R/2021, cujo objetivo é atender o inciso VII, do artigo 10, da Lei nº 9,394/96, acrescido pela Lei nº 10.709/2003
”.

Assim, aduz o Agravante que, na forma do inciso II, do art. 3º, do Decreto Estadual nº. 3277-R/2013, os Municípios, na qualidade de entes executores, são responsáveis pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pela Secretaria de Estado da Educação à conta do “PETE/ES”, bem como pelo atendimento aos alunos das escolas públicas do ensino fundamental e ensino médio e da educação de jovens e adultos da rede escolar pública estadual. Com base neste fundamento, requer o Agravante que a responsabilidade do Estado seja limitada à atuação material, a qual se esgota com a transferência dos recursos.

Em que pese a alegação, é cediço que a Constituição Federal elevou à esfera de direito fundamental o direito à educação, estando consagrado no art. 6º, do diploma constitucional, no capítulo destinado aos direitos sociais.

Também no Título VIII, que cuida da Ordem Social, a Carta Federal preceitua, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205). No mesmo sentido os artigos 208 e 227, da Carta Magna, impõem, de forma expressa, o dever do Estado de provisionar amplo acesso à rede educacional. Veja-se:

"Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

(...)”

......................................................................................

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

No intuito de regulamentar o acesso à educação, a Lei Federal nº. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) preceitua, expressamente, em seu art. 4º, que “
o

dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
(...)
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde”
(g.n.)
.

O mesmo diploma legal ainda estabelece, no art. 10, inciso VII e no art. 11, inciso VI, que compete aos Estados e aos Municípios, respectivamente, assumirem o transporte escolar dos alunos da rede estadual e municipal.

Veja-se:

"Art. 10 - Os Estados incumbir-se-ão de:

(...)

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.

Art. 11 - Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal."

Há de se considerar, ademais, que a legislação ordinária prevê a atuação conjunta dos entes federativos, como preceitua o art. 3º, da Lei nº 10.709/2003,

in verbis:
“
c
abe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, para prover o disposto nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos”
.

Neste contexto, imperioso reconhecer que o integral cumprimento do preceito programático insculpido na Constituição Federal que impõe ao Poder Público o dever de assegurar a todos o direito à educação adequada perpassa, diretamente, pela obrigação de assegurar meios de acesso à rede de ensino, incluindo-se o transporte para os alunos da rede pública, mormente os localizados nas áreas rurais, notoriamente mais precárias em termos de estruturação viária do que as áreas urbanas.

Na prática, o transporte escolar é frequentemente disponibilizado pelos Municípios com o repasse de valores oriundos do Estado. Essa prática é justificada pelo fato de que os Municípios são responsáveis pela prestação de serviços públicos locais, incluindo o transporte público, o que facilitaria a implementação do serviço.

Em que pese a justificativa, é importante ressaltar que a transferência de recursos financeiros aos Municípios não exime o Estado, por si só, da cobrança de eventual descumprimento do encargo, porquanto a obrigação constitucionalmente imposta é solidária.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do agravo de instrumento nº. 5003315-83.2022.8.08.0000, de 28.07.2022, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - RECURSO IMPROVIDO.

1 – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 888815, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “a educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA).

2 - É dever do Estado (gênero) efetivar o direito fundamental à educação, inclusive mediante a disponibilização de transporte escolar gratuito aos alunos do ensino público, em alusão à universalidade do acesso e permanência na escola, conforme estabelecido em diversos preceitos, notadamente os artigos 208, inciso VII, e artigo 174, ambos da Constituição Federal.

3 - Há expressa previsão na legislação acerca da atuação conjunta dos Entes Públicos, consoante disposto no artigo 3º, da Lei nº 10.709/2003: Cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, para prover o disposto nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses dos alunos.

4- A decisão de primeiro grau não se descurou da análise dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo notória a urgência e a probabilidade do direito invocado na exordial da ação originária.

5- Recurso improvido.”

Neste contexto, ao contrário do que sustenta o Agravante, a responsabilidade do Estado não se esgota na mera atuação material mediante repasse de recursos ao ente executor, sendo assegurado ao destinatário do serviço o direito de cobrar de quaisquer dos coobrigados a efetiva concretização da prestação material prevista na Constituição Federal.

Afigura-se escorreita, portanto, a decisão objurgada neste tocante.

No que concerne às teses de defesa, relativamente às causas extintivas e impeditivas do direito autoral suscitadas pelo Agravante, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, notadamente as consubstanciadas na eventual ausência de matrícula dos alunos nas respectivas escolas estaduais, além de tais questões não terem sido objeto de apreciação pelo douto Juízo
a quo
na decisão impugnada
,
a matéria deverá ser objeto de aprofundamento probatório na instância de origem, bastando para a manutenção tutela de urgência a probabilidade do direito pretendido, que se observa no presente caso.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e conheço do presente recurso de agravo de instrumento para lhe negar provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.